Tribunal: TJPA
Processo: 0808268-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808268-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBIANE DE SOUZA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. PROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E PROVIDA.

1. Deve ser concedida a ordem nos termos reclamados quando reconhecida - em sede liminar - a ilegalidade do decreto prisional da paciente pelo Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, entender prejudicado o julgamento desta impetração.

2. Ordem conhecida e concedida, para revogar a prisão da coacta, sem prejuízo de nova decretação ou a aplicação de medida cautelar diversa, caso necessário no entender do juízo
a quo
, desde que de forma fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da
ordem
de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Magalhães Pereira Junior, em favor de
Clebiane de Souza Martins
, que responde à ação penal nº 0009057-75.2019.8.14.0013 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

A paciente encontrava-se em prisão domiciliar, por decisão da Seção de Direito Penal de 13.01.2020, nos autos do
habeas corpus
nº 0810273-77.2019.8.14.0000, uma vez que é, comprovadamente, mãe de criança de 7 anos de idade.

O impetrante visa estender à coacta liberdade concedida ao
“corréu na Ação Penal MARIANO DOS SANTOS FILHO, (...) pois foi beneficiado por um Habeas Corpus deste Tribunal de Justiça n.º 0802036-20.2020.8.14.0000, em que revogou a prisão preventiva daquele paciente à época”.

Sustenta, para tanto, que
“a Autoridade Coatora não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao Paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, deixando novamente claro que trata-se da velha conhecida prisão preventiva antecipatória de pena”.

Argumenta, ainda, que
“em que pese haja orientação de que os predicados pessoais da Paciente não sejam suficientes, tout cour (sic), para garantir a liberdade, devem ser considerados para fins de verificação sobre a proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição da liberdade que vem sendo adotada no presente caso”

e acrescenta que
“[c]onsiderando ainda o que foi sustentado, caso haja o entendimento de que a revogação completa da prisão mostrar-se-ia excessiva em razão do tipo penal imputado na investigação criminal – pois ainda não há sequer denúncia oferecida -, o que não concordamos plenamente, requeremos que a ilegal prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e VI do CPP”.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva da paciente.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia da Silveira que indicou a minha prevenção.

Após reconhecer a prevenção indicada, neguei a medida de urgência, requisitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Informações prestadas (Id. nº 3.565.515).

No dia 25.08.2020, foi juntado a estes autos eletrônicos o ofício nº 084292/2020-CPPE, comunicando que
o Superior Tribunal de Justiça deferiu
, no dia 20.08.2020, nos autos do
habeas corpus
nº 606.798-PA,
pedido liminar, para colocar a paciente em liberdade até o julgamento deste
writ
originário
.

A Procuradora de Justiça
Maria Celia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis
,
opinou pela
“PREJUDICIALIDADE do HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. Com Pedido de Liminar, impetrado em favor da paciente CLEBIANE DE SOUZA MARTINS, em razão da PERDA DE OBJETO do pedido. Em virtude de ter sido expedido alvará de soltura, em nome da Paciente, que se encontrava em prisão domiciliar”.

É o breve

relatório
.

VOTO

No caso,
é importante afiançar que, quando do indeferimento da tutela de urgência, entendi,
naquele exame preliminar dos autos,
que a segregação se encontrava justificada na periculosidade concreta da paciente, “
esta evidenciada sobretudo pelo fato dos policiais militares – em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do coacto (sic) – terem apreendido razoável quantidade e diversidade de material entorpecente (05 trouxas de ‘oxi’ e mais 07 trouxas de pasta base de cocaína), além de 07 aparelhos celulares que ‘podem’ ser proveniente de furto ou roubo
”.

Nessa linha de raciocínio, parece-me salutar rememorar trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido e nossa realidade amazônica,
verbis:

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Ressalto, ainda, conforme consignei no relatório, que a coacta encontrava-se em prisão domiciliar por força de decisão desta Seção de Direito Penal que, à unanimidade de votos, acolheu voto de minha relatoria e

substituiu a prisão preventiva, uma vez que esta é, comprovadamente, mãe de menor de 12 anos de idade.

No entanto, ressalvado o meu entendimento,
não vejo como deixar de acolher a manifestação defensiva, quando o Superior Tribunal de Justiça considera – em liminar – ilegal o decreto constritivo, determinando a soltura imediata da paciente.

Destarte, a despeito do Exmo. Ministro Relator ter registrado que este
writ
não ficaria prejudicado formalmente pelo julgamento da Corte Superior,
penso
, com todas as vênias,
que não seria lógico e nem razoável denegar esta ordem
, determinando, após a coacta ser colocada em liberdade, o seu retorno à prisão domiciliar, quando, insisto,
há decisão expressa de Tribunal Superior atestando a ilegalidade do decreto constritivo.

A propósito, evitando desnecessária tautologia, reproduzo trecho da decisão do
habeas corpus
nº 606.798/PA, do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do pedido liminar:

“Consta dos autos que MARIANO DOS SANTOS FILHO e CLEBIANE DE SOUZA MARTINS, foram presos em flagrante e tiveram suas prisões convertidas em preventiva, por decisão proferida em 23/11/2019, nos autos da ação penal n. 0009057-75.2019.8.14.0013.

O decreto foi proferido nos seguintes termos (fls. 28-29): [...] Noutro giro, com o novo disciplinamento da prisão em flagrante, a manutenção da custódia do indiciado deve seguir o regramento do art. 310, do CPP,

ou seja, a peça flagrancial deve primeiro ser analisada à luz dos requisitos formais para somente após ser aplicada a medida cautelar que melhor se adéque ao caso concreto. Uma vez passado pelo

crivo da correção formal, como se percebe acima, passarei à análise da medida que melhor se coaduna com o caso em apreço.

Em nosso sistema, os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana estão a exigir que toda e qualquer prisão precedente à sentença penal condenatória, se revele acobertada de imponente veste cautelar, sob pena de ocorrer sanção penal antecipada, prática vedada pela Constituição (art. 5º, LVII).

Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, conforme se pode observar, os policiais civis relatam que ao cumprirem mandado de busca e apreensão no domicílio do flagrantado MARIANO DOS SANTOS FILHO e ao adentrarem e realizar buscas, fora encontrado 05 trouxas de substancia atestada provisoriamente como sendo óxi e 07 trouxas de substancia atestada provisoriamente como pasta de cocaína, bem como 07 aparelhos celulares que podem ser provenientes de furto ou roubo, sendo estes também apreendidos, relatam que na residência se encontrava ainda a companheira do flagranteado, estando assim incursos na situação descrita no art. 302, I, do CPP, sendo encaminhas para delegacia para os procedimentos de praxe.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório do indiciado e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual do representado até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial ou quiçá, de ofício pelo juiz, sendo este, ademais, a posição assente do STF (RT 619/386-7) e STJ (RSTJ 107/341).

Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, sendo certo que o autuado sendo posto em liberdade poderá reiterar a prática delitiva.

Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação para DECRETAR as prisões preventivas de MARIANO DOS SANTOS FILHO e CLEBIANE DE SOUZA MARTINS, com suporte no art. 311 do CPP. [...].

Como visto, a prisão preventiva do corréu e da ora paciente se deu na mesma decisão e escorou-se na necessidade garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução.

No entanto, conforme destacado no habeas corpus 566.271/PA, julgado em 1º/4/2020, DJe de 3/4/2020, de minha relatoria, o Juízo primevo, ao tratar dos requisitos e da necessidade da custódia cautelar, não trouxe qualquer motivação concreta para a prisão, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional.

Ademais, apesar de haver referência na decisão às drogas apreendidas, essa foi feita apenas como indicativo de materialidade delitiva, sendo que, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe qualquer motivação concreta para a prisão ou mesmo outras circunstâncias gravosas que pudessem justificar a segregação, o que permite a conclusão de que não foi apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva.

Não se tendo no tema, com a clara motivação genérica, divergência nesta Sexta Turma do Tribunal, reconheço a ilegalidade arguida, devendo ser reconhecida a ilegalidade, de forma a mitigar o enunciado da Súmula n. 691/STF.

Ante o exposto
, tendo em vista que ao corréu foi-lhe concedida ordem de habeas corpus para permanecer em liberdade, da mesma forma, defiro a liminar para a soltura da paciente CLEBIANE DE SOUZA MARTINS
, até o julgamento do writ de origem, que não fica prejudicado por esta decisão, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual.” (grifei).

Com força nessas considerações, data vênia ao parecer do
custos legis
,
conheço e concedo a ordem para revogar a prisão domiciliar da paciente,
sem prejuízo de nova decretação ou a aplicação de medida cautelar diversa, caso necessário no entender do juízo
a quo,
desde que de forma fundamentada.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/09/2020